Tribunal: TJMT
Processo: 0013354-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013354-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEBER FELIPE DA CRUZ - CPF: 704.105.931-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HERCULINO DA COSTA - CPF: 737.873.021-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WEBER FELIPE DA CRUZ - CPF: 704.105.931-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -
NÃO CABIMENTO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA - INEXISTÊNCIA DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA NATUREZA LEVE – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO DE VIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A ausência de intimação da Defensoria Pública acerca da desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida somente é capaz de gerar nulidade se demonstrado eventual prejuízo. Oportunizada à defesa manifestar sobre a nova tipificação penal reconhecida, ainda que não seja pelo juízo responsável pela desclassificação, resta atendido o princípio constitucional do devido processo legal e do contraditório.

No caso do ofendido ter usado exageradamente dos meios necessários para repelir a agressão, ou seja, quando houver excesso de legítima defesa, o fato é ilícito e é punível.

O benefício da substituição da pena restritiva de liberdade imposta ao réu por uma restritiva de direito somente deve ser concedido quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no artigo 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em que crime é cometido com violência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em favor
Weber Felipe da Cruz
, condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso nos artigos 129, §1o, II, do Código Penal (lesão corporal grave).

O Ministério Público alega que o crime perpetrado envolve violência à pessoa, o que obsta a aplicação da pena restritiva de direito (artigo 44, I, do CP), razão pela qual o magistrado sentenciante não deveria ter substituído a sanção privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Em contrapartida, a Defensoria Pública, preliminarmente, argui cerceamento de defesa, ao fundamento de que o magistrado de piso, ao desclassificar o crime doloso contra a vida para o ilícito de lesão corporal, acabou por intimar tão somente o órgão ministerial, com posterior declínio do feito ao juízo da segunda vara criminal de Barra do Garças/MT.

No mérito, pede o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ao delito de lesão corporal leve.

Contrarrazões da Defensoria Pública (Id. 161698016) e do Ministério Público (Id. 161698018), ambos pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo da defesa, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, declarando nula a sentença (Id. 167144166).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa para arguir, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que o magistrado de piso, ao desclassificar o crime doloso contra a vida para o ilícito de lesão corporal, não intimou a Defensoria Pública.

Consta da exordial que, no dia 04/07/2018, por volta das 10h, na Rua Santo Antônio, no 391, Bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, supostamente teria tentado matar Bruno Herculino com um canivete (arma branca), após uma discussão motivada por um desajuste comercial entre eles, decorrente da contratação dos serviços de marcenaria que não teria sido totalmente cumprido pela vítima.

Encerrada a fase preliminar, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Tribunal do Júri) desclassificou o crime doloso contra a vida para o ilícito de lesão corporal (Id. 161697983), intimando, no entanto, apenas o Ministério Público acerca da decisão (Id. 161697983).

Assim, os autos foram distribuídos à 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, momento em que foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação, vindo aos autos as Alegações Finais.

Vistas à defesa, foi arguida a nulidade da decisão desclassificatória, por ausência de intimação da Defensoria Pública, em violação à plenitude de defesa (Id. 161697994). O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo
a quo
(Id. 161697995).

Instada a se manifestar sobre o novo fato delituoso imputado ao acusado, a defesa apresentou memoriais alegando as seguintes teses: I) absolvição da lesão corporal por configuração da legítima defesa; II) desclassificação para o delito de lesão corporal leve (Id. 161697998).

Sobreveio a sentença condenatória, imputando ao apelante
Weber Felipe da Cruz
a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo cometimento do delito de lesão corporal grave (artigo 129, §1o, II, do Código Penal).

Do simples relato dos atos processuais, constata-se que, apesar da Defensoria Pública não ter sido intimada da decisão desclassificatória, verifica-se que o juízo que recebeu os autos oportunizou às partes manifestarem sobre a nova tipificação penal reconhecida, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e do contraditório.

Tanto que as alegações insertas nos memoriais foram devidamente apreciadas pelo juízo
a quo
, sendo rechaçadas uma a uma, o que afasta qualquer nulidade, por ausência de evidente prejuízo.

Com essas considerações
, voto no sentido de
rejeitar a preliminar
de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Feitas as considerações e breve relato dos fatos que circundam o feito em sede de análise da preliminar, remanesce a necessidade de apreciar o pleito secundário da Defensoria Pública, concernente ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição do paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ao delito de lesão corporal leve.

Após, cabe analisar o recurso do Ministério Público, em que se alega que o crime perpetrado envolve violência à pessoa, o que obsta a aplicação da pena restritiva de direito (artigo 44, I, do CP), razão pela qual o magistrado sentenciante não deveria ter substituído a sanção privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Recurso da defesa.

Quanto ao pleito de absolvição do réu, bem como de desclassificação da conduta para lesão corporal leve, infere-se do caderno criminal que o réu Weber Felipe da Cruz e a vítima Bruno Herculino da Costa, após discussão motivada por um desajuste comercial entre eles, decorrente da contratação dos serviços de marcenaria que não teria sido totalmente cumprido por Bruno, entraram em vias de fato, sendo a vítima, na ocasião, atingida por dois golpes de canivete nas costas.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Assim, a aludida excludente de ilicitude ocorre quando alguém repele uma agressão injusta, que seja atual ou iminente, usando os meios necessários para isto; a agressão pode ser contra o próprio, ou contra um terceiro. Durante o exercício da legítima defesa, podem ser cometidas infrações penais, porém quem as comete não é criminalmente responsável, ou seja, ocorre a exclusão da ilicitude.

Por outro lado, no caso do ofendido ter usado exageradamente dos meios necessários para repelir a agressão, ou seja, quando houver excesso de legítima defesa, o fato é ilícito e é punível.

Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci, que aludida excludente
“manifesta-se somente quando for necessária, devendo, cessar no momento em que desaparecer o interesse de afirmação do direito ou, ainda, em caso de manifesta desproporção entre os bens em conflito. É desse contexto que se extrai o principio de que a legítima defesa merece ser exercida da forma menos lesiva possível.”
(Código Penal Comentado, 16a ed., Ed. Forense, 2015, p. 273).

No caso em particular, embora o esforço para inocentar o réu, não há como prosperar o argumento defensivo.

Ainda que se repute válida a narrativa do réu quando do seu interrogatório, em que afirma que a vítima pegou um pedaço de pau para lhe atingir, o fato de Bruno ter sido atacado pelas costas, na região dorsal e lombar, afasta qualquer alegação de legítima defesa.

A única testemunha ocular, Caique Orácio Nunes da Silva, relatou que presenciou a discussão e o momento em que o réu desferiu os golpes de canivete, informando que estava no local dos fatos, na casa do Bruno, quando escutou o barulho do portão da marcenaria sendo arrebentado. Narrou que ao sair para ver o ocorrido, o réu já estava de posse de uma mesa e que réu e vítima começaram a brigar, sendo que Bruno caiu e quando saiu correndo, o réu desferiu facadas nas costas de Bruno.

Importante, ainda, destacar que, segundo laudo de exame de corpo de delito, restou comprovada a ofensa à integridade física da vítima, a qual resultou em perigo de vida, tendo em vista que o golpe desferido por Weber penetrou a cavidade torácica, sendo necessário o procedimento cirúrgico de drenagem.

Evidente, nesse cenário, a inexistência do uso moderado dos meios necessários, considerando a discrepância entre um embate físico e duas facadas nas costas da vítima, quando já se evadia do local.

Desta forma, a legítima defesa resta descaracterizada pelo excesso doloso consistente pelo uso imoderado da força para repelir injusta agressão.

Logo, é evidente a existência de substrato probatório suficiente a ensejar, tanto a condenação do réu pelas lesões corporais sofridas pela vítima, bem como a definição da natureza do delito como grave, por ter causado perigo de vida (art. 129, §1o, II, do CP).

Por tais fundamentos,
o recurso da defesa deve ser desprovido.

Recurso do Ministério Público.

O Ministério Público defende que o crime perpetrado envolve violência à pessoa, o que obsta a substituição da pena restritiva de liberdade imposta ao réu por uma restritiva de direito, a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal.

Razão assiste ao órgão acusatório.

Isso porque, o benefício somente deve ser concedido quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no artigo 44 do Código Penal, situação não vislumbrada no caso em apreço, eis que o crime foi cometido com violência, deixando, assim, de atender a hipótese do inciso I da norma invocada. Vejamos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.”

Sobre o tema, há posicionamento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA EXERCIDA CONTRA OS POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 77 DO CP SATISFEITAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra os agentes policiais.

Não há falar em desclassificação para o delito de desobediência, uma vez que o crime previsto no art. 330 do Código Penal pressupõe que o acusado desobedeça a ordem legal de funcionário público, sem o exercício de violência ou ameaça.

A legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Preenchidos os requisitos de ordem subjetiva e objetiva, previstos no artigo 77 do Código Penal, é viável a concessão da suspensão condicional da pena.”
(N.U 0000154-15.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)
(destaquei)

Desta feita, deve-se afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos operada na sentença, ficando o acusado condenado às pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de Weber Felipe da Cruz, e
dar provimento
ao recurso do Ministério Público, para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023